Tribunal: TJDFT
Processo: 0745021-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO PARCIAL NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO - ENEM. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE JOVENS E ADULTOS – ENCCEJA. CONCLUSÃO DO NÍVEL MÉDIO. DUPLICIDADE (BIS IN IDEM) NÃO CONFIGURADA. POSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão da Vara de Execuções Penais do DF que declarou a remição de 60 dias de pena em razão de aprovação parcial no ENEM 2024 – ensino médio, sem o acréscimo de 1/3 (um terço).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a concessão de remição de pena pela aprovação parcial no ENEM 2024 – ensino médio, mesmo quando o apenado já teve sua pena remida em razão da aprovação anterior no ENCCEJA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A remição de pena por estudo visa à reeducação e ressocialização do apenado, recompensando o esforço pessoal e promovendo o comprometimento com atividades intelectualmente produtivas.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a remição da pena pela aprovação parcial no ENEM, ainda que o apenado tenha obtido idêntico benefício por ter sido aprovado no ENCCEJA, inclusive com certificação de conclusão do ensino médio, não havendo que se falar, nesse caso, em indevida duplicidade (bis in idem).
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126; Resolução CNJ no 391/2021, art. 3o, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ: REsp n. 2.172.280/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024; EAREsp n. 2.576.955/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 12/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)